Tribunal: STF
Processo: Rcl 78237
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. 



    1.Trata-se de Reclamação, ajuizada por MARTHILHIANY RODRIGUES BRAGA e OPCAO COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., contra decisão no processo n. 0000769-77.2023.5.10.0105, sem indicar paradigma vinculante apto. 



    2. Alega a parte autora na inicial que “ajuíza a presente Reclamação Constitucional contra decisão proferida pelo Juízo, que, em afronta direta à autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal, deixou de observar o entendimento consolidado acerca da necessidade de comprovação do registro da apólice de seguro na SUSEP, para fins de validade e eficácia do contrato de seguro judicial” (e-doc. 1, fl. 2).



    Afirma que “o juízo reclamado proferiu decisão na qual acolheu como inválida uma apólice de seguro judicial apresentada pela parte. Em afronta ainda mais grave ao devido processo legal, o juízo sequer oportunizou à parte autora a chance de manifestação ou de requerer a regularização da documentação, impedindo a instauração do contraditório e do exercício pleno da ampla defesa” (e-doc. 1, fl. 2).



    Discorre que “é entendimento reiterado do Supremo Tribunal Federal que a ausência de registro da apólice de seguro na SUSEP compromete a validade do contrato e, portanto, a sua aceitação como garantia judicial, notadamente em execuções fiscais, trabalhistas e cíveis. Tal posicionamento visa garantir segurança jurídica e proteção contra eventuais fraudes ou inadimplementos” (e-doc. 1, fl. 3).



    Sustenta que “o princípio do contraditório (art. 5º, LV, da CF/88) exige que nenhuma decisão possa ser tomada sem que a parte afetada seja ouvida. No caso dos autos, o juízo deixou de observar esse postulado, impedindo inclusive o pedido de substituição ou regularização da apólice pela parte interessada” (e-doc. 1, fl. 3). 



    3. Em despacho (e-doc. 8), determinei a intimação do reclamante para emendar a petição inicial da presente reclamação, no prazo de 15 (quinze) dias, e juntar cópia da decisão reclamada e comprovar o recolhimento das custas, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito.



    O reclamante comprovou o recolhimento das custas, mas não juntou aos autos o ato reclamado.



    Diante disso, indefiro a petição inicial, nos termos do art. 485, I e art. 321, parágrafo único, do CPC (”Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”).



    Sem condenação em honorários diante da ausência de angularização processual.



    Publique-se. Dê-se baixa de imediato.



    Brasília, 18 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente